Tribunal: TJSP
Processo: 2271150-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de despesas condominiais. Avaliação de imóvel penhorado.
1. Decisão que indeferiu avaliação de imóvel gerador do débito por oficial de justiça, determinando a realização da avaliação por perito engenheiro.
2. Inconformismo do condomínio credor acolhido.
3. Avaliação que poderá ser feita por oficial de justiça (art. 870, do CPC).
4.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Execução de despesas condominiais. Avaliação de imóvel penhorado.
1. Decisão que indeferiu avaliação de imóvel gerador do débito por oficial de justiça, determinando a realização da avaliação por perito engenheiro.
2. Inconformismo do condomínio credor acolhido.
3. Avaliação que poderá ser feita por oficial de justiça (art. 870, do CPC).
4. Recurso do condomínio provido. Decisão reformada para determinar que seja realizada a avaliação por oficial de justiça.